Tribunal: TJBA
Processo: 8004209-88.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004209-88.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: CRISTIANE BRITO COSTA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

A C O R D Ã O

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. REDUÇÃO SALARIAL. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO ADICIONAL DE REGÊNCIA OU VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 20.091/2019. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJBA.
RECURSO IMPROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, que julgou procedente em parte a ação em desfavor do Município apelante, condenando-o ao pagamento “adicional de regência/valorização do magistério em favor da parte autora na forma que era calculada antes do Decreto n. 20.091/2019”.

II – A Lei Municipal 1.445/98, ao instituir o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jequié, conferiu aos servidores do magistério a percepção de vantagem pecuniária intitulada “adicional de regência ou valorização do magistério”.

III – o Decreto Municipal nº 20.091/2019 determinou a abertura de Processo Administrativo a fim de apurar a existência de dano ao erário em razão do pagamento de gratificação de regência e, de forma concomitante, a suspensão do pagamento da referida gratificação.

IV – Sucede que o Processo Administrativo instaurado diz respeito a procedimento geral, não tendo sido instaurado processo administrativo específico e individualizado para cada servidor público, inclusive a parte autora, ora apelada.

V – Redução salarial realizada de forma unilateral, sem a prévia instauração de processo administrativo, ao arrepio do quanto preveem os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade dos vencimentos.

VI – Diante do improvimento do recurso, cumpre ser majorada a verba honorária, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

VII – Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8004209-88.2021.8.05.0141
,

da Comarca de Jequié, em que figura como Apelante,
MUNICÍPIO DE JEQUIE
e Apelado,
CRISTIANE BRITO COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
negar provimento à Apelação
, nos termos do voto condutor.

MM-02